Tribunal: STF
Processo: HC 209461
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.